Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708147-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Tributário. Embargos de declaração. Rejulgamento. Acórdão anulado. STJ. Omissão. Honorários advocatícios. Recurso provido. Efeitos modificativos. Caso em exame 1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão que homologou o pedido de desistência da ação anulatória de débito fiscal em virtude da consolidação do parcelamento junto à Fazenda e fixou honorários advocatícios. Questão em discussão 2. Análise se deve-se afastar a verba honorária, fixada judicialmente, em virtude da consolidação do parcelamento tributário que incluiu honorários advocatícios. Razões de decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. O vício de omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 5. Em rejulgamento dos embargos de declaração e reanálise dos pontos apresentados, verifica-se que a omissão reconhecida pelo STJ quanto aos honorários advocatícios justifica o afastamento da fixação da verba pela via judicial. 6. O trabalho dos procuradores já foi remunerado por ocasião do acordo firmado e cumprido extrajudicialmente, de modo que a fixação dos honorários de sucumbência na via judicial, quando homologado o pedido de desistência, remuneraria o mesmo labor de maneira dúplice, ou seja, haveria enriquecimento sem causa e bis in idem. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido com efeitos modificativos para afastar a verba honorária fixada judicialmente. Tese: “O pagamento dos honorários advocatícios pela via administrativa, nos moldes do artigo 42, §1°, da Lei Complementar Distrital n° 4 de 1994, afasta a necessidade de pagamento pela via judicial quando for homologado pedido de desistência da ação anulatória de débito fiscal”. _____ Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Complementar Distrital n° 4/1994, art. 42, §1°; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.788/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT, Acórdão 1889544, 0053128-64.2013.8.07.0015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 90, caput, ambos do CPC, afirmando que a parte recorrida deve ser condenada a arcar com o pagamento de honorários. Explica que não há dupla remuneração no caso de pagamento dos encargos já incluídos no valor do débito, e a condenação em arcar com honorários sucumbenciais devidos em razão ao ajuizamento de ação autônoma, além disso, o fato de a parte contrária ter renunciado ao direito em que se funda a ação, a fim de aderir ao Programa de Regularidade Fiscal, não a isenta do pagamento de honorários sucumbenciais. Enfatiza que a controvérsia dos autos diz respeito aos honorários devidos no bojo de ações anulatórias, montante absolutamente distinto, cujo escopo não é remunerar a cobrança do débito em si, mas o trabalho realizado nos autos da ação. Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/SP 303.020-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 85 e 90, caput, ambos do CPC. Isso porque a resolução da questão controvertida com fundamento na legislação local (artigo 42, § 1°, da Lei Complementar Distrital 4/1994) inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice acima, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a linha de raciocínio adotada pelo acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] II - Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024. [...] (AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75246339. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016